Tribunal: STF
Processo: ARE 1331533
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SUPERVENIÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR, ANTE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO JULGAMENTO ANTERIOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO ABORDOU A QUESTÃO RELATIVA À ILEGITIMIDADE ATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. JUROS MORATÓRIOS.



    Os juros de mora nas sentenças condenatórias da Justiça Federal nas quais o devedor se enquadra na categoria de Fazenda Pública devem ser apurados nos seguintes termos: até dez/2002, à taxa de 0,5% ao mês, capitalizados de forma simples; de jan/2003 a jun/2009 pela taxa SELIC, capitalizados de forma simples; de jun/2009 a abr/2012 à taxa de 0,5% ao mês, capitalizados de forma simples; a partir de maio/2012, observando-se o mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança (correspondentes a [i] 0,5% ao mês, caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5%, e a [ii] 70% da taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos), capitalizados de forma simples.” (Doc. 4, p. 12) 



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ART. 1.022 CPC/2015. 



    1. Conforme o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração tem cabimento contra qualquer decisão e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Outrossim, o Código de Processo Civil de 2015 também autoriza a interposição de embargos declaração contra a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos, em incidentes de assunção de competência, ou, ainda, em qualquer das hipóteses descritas no art. 489, § 1º. 



    2. Constatada a ocorrência de erro material do julgado, impõe-se a respectiva correção. 



    3. Nova apreciação de fatos e argumentos deduzidos, já analisados ou incapazes de infirmar as conclusões adotadas pelo julgador, consiste em objetivo que destoa da finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. 



    4. À luz do disposto no art. 1.025 do NCPC, a interposição dos embargos de declaração, ainda que inadmitidos/rejeitados, autorizam o manejo de recurso às Instâncias Superiores, vez que os elementos suscitados integram o acórdão.” (Doc. 8, p. 14)



    Nas razões do apelo extremo, a União sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 8º, III, da Constituição Federal (Doc. 15). Alega, em síntese, a ilegitimidade ativa da parte recorrida. Afirma que o acórdão recorrido não aplicou o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na tese do Tema 499 da Repercussão Geral. Aduz, ainda, que o Tribunal a quo, “ao afastar a alegação de ilegitimidade sustentada no agravo de instrumento, diante do fundamento de que a coisa julgada formada na ação coletiva se estende a todos os servidores da categoria profissional, inexistindo limitação subjetiva, teve por base a questão da substituição processual conferida aos Sindicatos” (Doc. 15, p. 13). Ao final, pugna pelo provimento do recurso. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 17).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta (Doc. 21).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Temas 82 e 499 (Doc. 39).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador, para eventual juízo de adequação aos Temas 82 e 499 da Repercussão Geral (Doc. 202). 



    O órgão julgador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, contudo, constatou a ocorrência de erro material no julgado originário, objeto do recurso extraordinário da União, porquanto “a questão da ilegitimidade ativa não foi objeto do agravo de instrumento” (Doc. 212, p. 5). Assim, em juízo de retratação, retificou o mencionado erro material “para excluir do julgado provimento concernente à matéria de ilegitimidade ativa que não foi objeto do recurso” (Doc. 212, p. 5), em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. Constatando-se que a questão da ilegitimidade ativa não foi objeto do agravo de instrumento, cabível a retificação do erro material para excluir do provimento o exame acerca da referida matéria.” (Doc. 211, destaquei)



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, determinou o retorno dos autos a esta Corte para exame de eventuais matérias remanescentes do recurso extraordinário (Doc. 223)



    É o relatório. DECIDO.



    O acórdão proferido pelo órgão julgador, em juízo de retratação, assentou que a matéria relativa à legitimidade ativa da parte ora recorrida sequer foi objeto do agravo de instrumento da União, motivo por que reconheceu a ocorrência de erro material (Docs. 211 e 212). 



    In casu, compulsando-se os autos, verifica-se que a única alegação veiculada no recurso extraordinário é a de ilegitimidade ativa da parte ora recorrida, com fundamento no artigo 8º, III, da Constituição Federal (Doc. 15). 



    Consectariamente, não há questões remanescentes a serem analisadas por esta Suprema Corte.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015, c/c o artigo 21, IX, do Regimento Interno do STF, ante a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário.



     Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente